Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-09.2020.8.11.0026
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000971-09.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE NUNES PEREIRA FILHO - ME - CNPJ: 01.039.296/0001-17 (APELADO), JOSE NUNES PEREIRA FILHO - CPF: 176.192.461-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CRÉDITO ORIUNDO DE MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – CONTAGEM PELO PRAZO DA SÚMULA 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OCORRÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA PROFERIDA SEM PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 409 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CRÉDITO PRESCRITO ANTES DA PROMOÇÃO DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A prescrição dos créditos oriundos do não pagamento de multa por infração ambiental, deve ser observada conforme disposto na Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, cujo início é o término do respectivo processo administrativo, e final sendo o decurso de 5 anos.

2 – Não há que se falar em princípio da vedação à decisão surpresa, nos casos em que os créditos vindicados por meio de execução fiscal, já estejam prescritos antes da promoção da ação, uma vez que o reconhecimento pode ser realizado de ofício, como preceitua a Súmula 409 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1000971-09.2020.8.11.0026

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
JOSÉ NUNES PEREIRA FILHO – ME

JOSÉ NUNES PEREIRA FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida contra
José Nunes Pereira Filho – ME
e
José Nunes Pereira Filho
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, afirma que, o ato sentencial sobreveio sem que fosse possibilitada a manifestação prévia, a violar o regulado no artigo 10 do Código de Processo Civil, este que contempla o princípio da vedação à decisão surpresa.

Pontua, também, que, nem todos os créditos vindicados foram alcançados pela prescrição, uma vez que não decorreu o prazo quinquenal, disposto na Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão da ausência de angularização processual, os Recorridos não foram intimados para a apresentar contrarrazões.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida contra
José Nunes Pereira Filho – ME
e
José Nunes Pereira Filho
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi apontado no relatório, o Apelante apresenta apenas duas alegações, estas que seriam aptas a anular o ato sentencial. A primeira é com relação a violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, e a outra é acerca da inocorrência da prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

Antes de proceder à análise dos argumentos ventilados, há de se observar que a Fazenda Pública Estadual promoveu o presente feito, a fim de receber R$ 119.272,25 (cento e dezenove mil duzentos e setenta e dois reais vinte e cinco centavos), sendo que este valor é a soma das Certidões de Dívida Ativa nos 2017471267 (ID no 102378955) e 000670/08-A (ID no 102378956), ambas oriundas do não pagamento de multa ambiental.

Em sequência a exordial, sobreveio o ato sentencial (ID no 102378957), esta que, como mencionado, reconheceu que ambos os créditos se encontravam prescritos.

A iniciar o julgamento, registra-se que o recurso deve ser acolhido apenas em parte.

Como é sabido, os créditos de natureza não-tributários são regidos por outras fontes legais, que não o Código Tributário Nacional, na presente hipótese, ambas as dívidas cobradas têm origem de multas ambientais aplicadas, e não recolhidas pelos Devedores.

A prescrição da pretensão executória, com relação a estas dívidas, é regulada pelo que dispõe o verbete da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, observe-se:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.
(Súmula n.

467, Primeira Seção, DJe de 25/10/2010.).

A partir do dispositivo, é necessário dispor que há de se considerar, no presente feito, o
término do processo administrativo
(termo inicial da prescrição), como sendo a constituição definitiva do crédito, em razão da previsão contida no artigo 3o da Lei de Execução Fiscal.

Constate-se o que registra o texto legal do artigo mencionado:

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Assim, observa-se que, o termo inicial do crédito cobrado na CDA no 2017471267, é
9-2-2017
, e do outro, vindicado na CDA no 000670/08-A, é
1o-4-2008
. O ato sentencial, por sua vez, foi proferido em
11-9-2020
(ID no 102378957), logo, é certo que, no momento da decisão, apenas o segundo crédito se encontrava prescrito.

Destarte, a primeira dívida só estaria prescrita em
9-2-2022
, data muito posterior à prolação do ato sentencial.

Assim, é certo o afastamento da prescrição com relação ao primeiro débito.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –DECRETO ESTADUAL N° 1.986/2013 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – PRESCRIÇÃO TRIENAL E QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

2. Conforme estabelece a Súmula no 467 do STJ, “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”, que, no presente caso, não se configurou.

(N.U 0000748-07.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/4/2022, Publicado no DJE 18/4/2022).

Existe, contudo, outro argumento a ser analisado, qual seja, a violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

O princípio mencionado se encontra regulado no artigo 10 do Código de Processo Civil, cujo comando é claro, veja-se:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A partir do texto legal, a anulação do ato sentencial seria medida impositiva, eis que o referido foi o primeiro ato realizado pelo Magistrado Singular, sem, obviamente, qualquer oportunidade de manifestação prévia, por parte do Recorrente.

Ocorre que, incide no presente caso, a previsão contida na Súmula 409 do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício
(art. 219, § 5o, do CPC). (Súmula n.

409, Primeira Seção, REPDJe de 25/11/2009, DJe de 24/11/2009.).

É necessário evidenciar que o crédito vindicado na segunda CDA foi constituído, como já apontado, em
1o-4-2008
, sendo que a presente demanda só foi promovida em
23-7-2020
, ou seja, após o fluxo prescricional, a possibilitar o reconhecimento de ofício da prescrição.

A fim de que não restem dúvidas, observe-se a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA OU DIRETA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

IV -
No caso de prescrição direta, é possível decretar a prescrição de ofício, desde que isso ocorra antes da propositura da ação, a teor da Súmula n. 409/STJ
.

[...]

(REsp n. 1.829.939/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17/6/2020.).

Com relação à primeira dívida, já foi constatado que esta não se encontrava prescrita, logo, não há como se aplicar o comando da Súmula 409 do STJ, porquanto, houve violação ao artigo 10 do CPC, no tocante a esta dívida, a reforçar a necessidade de sua manutenção.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de reformar o ato sentencial, apenas para afastar o reconhecimento da prescrição no que tange a dívida constante na Certidão de Dívida Ativa no 2017471267, consequentemente, os autos devem retornar à Comarca de origem, para prosseguimento com relação ao débito remanescente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022